Tribunal: STF
Processo: HC 191372
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 587.682/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM 90 DIAS - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. É razoável o tempo de duração do processo, não sendo excessiva a custódia cautelar, pois a denúncia do paciente, em conjunto com um comparsa, foi recebida em 23/2/2017, sendo pronunciado em 21/3/2018, extraindo-se do aresto impugnado, julgado em 31/10/2019, que os autos aguardam a realização das diligência requeridas pelas partes, conforme consta em decisão de 3/6/2019, sendo que em 14/10/2019 foi determinada a intimação das partes sobre a certidão de fls. 1272, que trata sobre a juntada de documentos, expedição de ofícios, a retirada do sigilo externo e dúvida sobre determinando requerimento. Ademais, o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri está designado para o dia 20 de agosto vindouro (fl. 156).
    2. A custódia ainda é necessária e adequada, porque o paciente, após ter sido agraciado com decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a liminar para revogar sua prisão preventiva, que posteriormente restou revogada em 28/5/2020, não mais retornou ao estabelecimento prisional, estando egresso desde 19/3/2020.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 26 do doc. eletrônico 9).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, o que, aliás, foi reconhecido pelo Ministro Marco Aurélio em liminar deferida no HC 181.962/SP, embora, ao julgar o mérito da referida impetração, a Primeira Turma do STF tenha revogado aquele decisum (págs. 7-13 da petição inicial). 
    Daí porque defende que,
    “[...] observada a acertada decisão do Eminente Ministro Marco Aurélio que reconheceu a flagrante ilegalidade em razão do desrespeito ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como inexistência em decisão de pronúncia sobre eventual ato posterior que justificasse a necessidade de manutenção da prisão preventiva, leia-se: em excesso de prazo, e, ainda, necessidade do distanciamento social recomendado pelo Ministério da Saúde e órgãos subordinados em razão da PANDEMIA (COVID-19) invocando-se os termos da fundamentação supra, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, […] para que seja revogada a decisão que cassou a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, para, que seja concedido o writ em favor do paciente (LEONARDO) e ao mesmo seja autorizado que aguarde o julgamento do seu processo em liberdade” (pág. 23 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    No caso, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, na decisão que foi mantida em Agravo regimental, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal.
    O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais.
    Outrossim, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.
    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 141-143 – com destaques):
    `[…] Conforme informações prestadas pela i. autoridade coatora, o paciente foi denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, e artigo 155, § 4º, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos, em tese, em maio de 2016.
    Apontou que a denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva, que veio a ser cumprida em 19 de abril de 2017.
    Em 21 de março de 2018 o paciente foi pronunciado e então seguiu o procedimento com a intimação das partes, após a apreciação de embargos de declaração, sendo deferidas as provas requeridas pelo Ministério Público e pela defesa em 30 de maio de 2019.
    Em 06 de agosto de 2019 foram expedidos ofícios necessários para o cumprimento das diligências deferidas, sendo que os autos permanecem aguardando o cumprimento.
    Como mencionado pela i. autoridade coatora, em oportunidade recente (julgamento em 05 de setembro de 2019), foi apreciado o habeas corpus nº 0033470-61.2019.8.26.0000, impetrado pelo próprio paciente, oportunidade em que foi denegada a ordem, em votação unânime, para revogação as custódia cautelar.
    Trata-se do sexto writ impetrado em nome do ora paciente. 
    Diverso do suscitado pelo d. impetrante, não há que se falarem excesso de prazo, posto que os prazos estabelecidos para o encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral e variam de acordo com as peculiaridades e complexidade de cada processo.
    In casu, os autos aguardam a realização as diligência requeridas pelas partes, conforme consta em decisão de 03 de junho de 2019, sendo que recentemente, em 14 de outubro de 2019, foi determinada a intimação das partes sobre a certidão de fls. 1272, que trata sobre a juntada de documentos, expedição de ofícios, a retirada do sigilo externo e dúvida sobre determinando requerimento, além de vista das mídias juntadas aos autos.
    Nessa linha, o feito caminha dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia na condução do processo pelo juízo processante ou pelo Ministério Público.
    Vale destacar ainda o disposto nas Súmulas 21 e 64 do C. Superior Tribunal de Justiça, que preveem o seguinte: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’ e ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. […]
    No caso corrente, a denúncia do paciente, em conjunto com um comparsa, foi recebida em 23/2/2017, sendo pronunciado em 21/3/2018, extraindo-se do aresto impugnado, julgado em 31/10/2019, que ‘os autos aguardam a realização as diligência requeridas pelas partes, conforme consta em decisão de 03 de junho de 2019, sendo que recentemente, em 14 de outubro de 2019, foi determinada a intimação das partes sobre a certidão de fls. 1272, que trata sobre a juntada de documentos, expedição de ofícios, a retirada do sigilo externo e dúvida sobre determinando requerimento’.
    Das informações prestadas pelo TJSP, em 25/6/2020, vê-se que ‘o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri está designado para o dia 20 de agosto vindouro’ (fl. 156), conforme, inclusive, relatado alhures.
    Além disso, como bem observado pelo Parquet, nesta sede, à fl. 203, o paciente, ‘após ter sido agraciado com decisão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a liminar para revogar sua prisão preventiva, que posteriormente restou revogada em 28 de maio de 2020, não mais retornou ao estabelecimento prisional, estando egresso desde 19 de março de 2020’, o que se verifica, de igual modo, das informações prestadas à fl. 157.
    É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013.
    Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.
    Por fim, não se revela desproporcional a custódia cautelar, nesse momento, diante das penas em abstrato atribuídas aos delitos pelos quais é acusado – arts. 121, § 2º, I, IV e V, e 155, § 4º, ambos do Código Penal.
    Logo, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (págs. 9-10 doc. eletrônico 9; grifos meus e no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal (2 acusados por homicídio triplamente qualificado e roubo qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, e art. 155, § 4º, ambos do CP), atualmente aguardando manifestação das partes sobre a juntada de documentos, a expedição de ofícios, a retirada do sigilo, dúvida sobre determinando requerimento, além de vista das mídias juntadas aos autos. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Cumpre anotar, ainda, que, depois de ser beneficiado pela liminar deferida pelo Ministro Marco Aurélio no HC 181.962/SP, invocado pela defesa na petição inicial, a qual foi posteriormente revogada em 28/5/2020 pela Primeira Turma desta Suprema Corte, o paciente “não mais retornou ao estabelecimento prisional, estando egresso desde 19 de março de 2020” (pág. 9 do doc. eletrônico 5).
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível verificar que o Júri, antes marcado para 20/8/2020, conforme noticiado, foi redesignado para o dia 22/10/2020, pelas seguintes razões:
    “Vistos. 
    1. Tendo em vista a complexidade do caso e levando em consideração o atual cenário do Covid-19, redesigno a sessão plenária para o dia 22 de outubro de 2020 `as 9h30. Providencie a z. Serventia o necessário. Se o caso, intime-se o réu por edital.
    2. Fls. 1310/1311: Face a redesignação supra, defiro a carga dos autos por 72 horas, ficando autorizada a retirada dos autos no dia 03/08/20 a partir das 13h.
    3. Ademais, diante do atual cenário Covid-19 e nos termos do Comunicado CSM nº 2564/2020, os réus presos serão interrogados virtualmente (no local onde encontra-se preso), sendo que somente os debates e eventuais oitivas de testemunhas que não pertençam ao grupo de risco serão realizados de forma presencial.
    4. Sem prejuízo, deverá o Sr. Oficial de Justiça no momento da intimação coletar os dados necessários para realização de eventual oitiva/interrogatório virtual (e-mail/telefone das testemunhas/réus/vítima), bem como informar se a testemunha/réu pertence ao grupo de risco.
    Servirá a presente decisão como ofício/mandado. 
    Intime-se”. 
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator